Tribunal: TJPA
Processo: 0007742-69.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007742-69.2020.8.14.0015

APELANTE: RAMON CARDOSO FAVACHO, IAGO AQUINO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/06.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL.
PRELIMINAR REJEITADA. O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, É DE NATUREZA PERMANENTE, PRORROGA A SUA CONSUMAÇÃO NO TEMPO, DE MODO QUE, ENQUANTO O AGENTE PORTAR A DROGA, PERMANECERÁ EM FLAGRANTE DELITO E, NESSA CONDIÇÃO, AS BUSCAS PESSOAIS, INDEPENDENTEMENTE DE MANDADO JUDICIAL, COM A APREENSÃO DO OBJETO DO CRIME, NÃO SE CONFIGURA NULIDADE.
PLEITO DE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06
. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por
RAMON CARDOSO FAVACHO E IAGO AQUINO DOS SANTOS
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2 ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
que os condenou, respectivamente,

à pena de
07 (sete) anos de reclusão
e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
e à pena de
06 (seis) anos de reclusão
e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
art.
33,
caput da Lei n.º 11.343/06
.

Segundo a denúncia, no dia 14/10/2020, às 19:00 horas, uma equipe da Polícia Militar, encontrava- se em ronda na Rua Benjamin Constant, próximo ao Beco do Sol, bairro Centro, em Castanhal/PA. Na oportunidade, avistou os acusados IAGO AQUINO DOS SANTOS e RAMON CARDOSO FAVACHO, conversando próximo a uma motocicleta. Os policiais realizaram a revista pessoal e localizaram no bolso de RAMON (se identificou como ROCICLEI DA SILVA BRITO), 02 (duas) petecas de óxi e R$ 82,40 (oitenta e dois reais e quarenta centavos).

Com o acusado IAGO, foi apreendido 34 (trinta e quatro) embrulhos de óxi e o valor em espécie de R$119,60 (cento e dezenove reais e sessenta centavos). Por esse motivo pelo qual, os Acusados IAGO AQUINO DOS SANTOS e RAMON CARDOSO FAVACHO foram presos em flagrante.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, os recorrentes, em suas
razões recursais
, requereram, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da busca pessoal realizada, bem como o direito de recorrerem em liberdade. No mérito, requereram a desclassificação para o delito de uso de drogas, previsto no art.28, da Lei 11.343/2006.

Nas
contrarrazões
, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procurador de Justiça
Maria Celia Filocreão Gonçalves
,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e

im
provimento
.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Analiso agora as preliminares levantadas.

Alegam os apelantes que houve nulidade do processo, tendo em vista a nulidade da busca pessoal realizada, o que, consequentemente, contaminou todas as demais provas processuais por derivação, causado vício insanável.

Não merece prosperar o citado pleito.

A colisão entre direitos fundamentais, portanto, resolve-se apenas no caso concreto, pelo exercício da ponderação, de modo que não se pode cogitar-se, aprioristicamente que a utilização de revista íntima é medida que sempre violará o princípio da proporcionalidade. No caso da busca pessoal, também conhecida como revista pessoal, trata-se de ato realizado pela polícia, militar ou civil, como instrumento de promoção da segurança pública, sendo certo que a utilização deste meio de proteção atinge determinados direitos individuais, instituindo assim, conflitos entre o direito da coletividade e a observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ora, o Código de Processo Penal estatui no seu art. 244 que: ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’.

Destarte, não há ilegalidade na busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Na espécie, foi exatamente o que ocorreu. Segundo consta nos autos, policiais militares encontravam- se em ronda na Rua Benjamin Constant, próximo ao Beco do Sol, bairro Centro, em Castanhal/PA. Na oportunidade, avistaram os recorrentes IAGO AQUINO DOS SANTOS e RAMON CARDOSO FAVACHO, conversando próximo a uma motocicleta. Os policiais realizaram a revista pessoal e localizaram no bolso de RAMON (se identificou como ROCICLEI DA SILVA BRITO), 02 (duas) petecas de óxi e R$ 82,40 (oitenta e dois reais e quarenta centavos) e com o recorrente IAGO, foi apreendido 34 (trinta e quatro) embrulhos de óxi e o valor em espécie de R$119,60 (cento e dezenove reais e sessenta centavos).

A constatação de que os Apelantes, de fato, portavam drogas, para comercialização, afasta qualquer nulidade, dado o estado de flagrância delitiva, conforme autoriza a jurisprudência dos tribunais de justiça pátrios no sentido de que: ‘Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP” (TJMT, Ap 47671/2018).”.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ACESSO ILEGAL A DADOS DE CELULAR. IRRELEVÂNCIA. CUSTÓDIA DECRETADA COM FUNDAMENTO DIVERSO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA, VARIEDADE E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELAVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. Nos casos de crime permanente, havendo fundada suspeita, é dispensável o mandado de busca e apreensão, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. 3. A Lei n. 9.296/1996 restringe-se às comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática, não se estendendo aos dados já registrados nos respectivos aparelhos. Não obstante, o fato de o texto legal não tutelar os dados e registros já contidos em aparelhos telefônicos e afins não permite que a polícia devasse a intimidade dos investigados a pretexto de obter provas do crime e de sua autoria, o que só é admitido mediante prévia autorização judicial. 4. No caso, a prisão preventiva não se embasou no suposto acesso ilegal dos policiais aos dados contidos no celular do paciente, mas sim na expressiva quantidade de drogas com ele apreendida, que confirmam denúncias anteriores apontando seu envolvimento na mercancia ilícita de estupefacientes, ou seja, se está diante de provas autônomas. 5. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem e da saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante dos envolvidos. 6. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 487050 SC 2018/0346744-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)

Pelos fundamentos acima exposto,
rejeito
a presente preliminar.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Requer o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
(...)
[TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...).
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...).
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...).
RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel.
Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não conheço da alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

Passo a analisar o
Mérito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, pleiteia a Defesa pela absolvição, por alegada insuficiência de provas.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que tais pleitos

não merecem serem acolhidos. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, está devidamente comprovada pelo LAUDO Nº 2020.02.001590-QUI, de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo que, testou POSITIVO, para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”.

No que concerne à
autoria delitiva
, restou fartamente comprovada, através dos depoimentos em Juízo, das testemunhas, principalmente dos Policiais Militares, Dioney Jaques Castro e Murillo de Sousa Paula, que confirmaram os fatos narrados na denúncia, efetuaram a prisão em flagrante do Apelante e foram encontradas drogas com o acusado, sendo 02 (duas) petecas de óxi e a quantia em espécie de R$ 82,40 (oitenta e dois reais e quarenta centavos).

À guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Examinadas as provas dos autos, em seu contexto, demonstradas a materialidade e autoria do delito, é de se confirmar a condenação do agente, até porque, o fato de ser usuário não exclui a traficância. Precedentes. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3.

Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes
. 4. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude de estado de necessidade ou mesmo o erro de proibição quando não se constata nenhum perigo iminente, além de que o fato de o apelante residir em zona rural não o desobriga da obrigatoriedade de possuir autorização de porte de arma. 5. Resta inócuo o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, já que o magistrado já havia dosado as penas de ambos os crimes nesse patamar. 6. Por outro lado, o mesmo se pode afirmar da pena de multa, que também fora fixada no mínimo legal, além de inexistir nos autos comprovação de que a situação do apelante não lhe é favorável. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020)

Assim, a tese de
desclassificação
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes se inseriram nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023